Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ILÍCITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE IMPOSTO AO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DISTRITAL. ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA. PACIENTE COM PERDA ACENTUADA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. FALTA ABSOLUTA DE CONTROLE DE RISCOS PARA CLASSIFICAÇÃO E TRIAGEM DE PACIENTES EM SETOR DE EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DANO EVITÁVEL NÃO AFASTADO. PROCEDIMENTOS ATINENTES A NÍVEIS DE ATENÇÃO EXIGÍVEIS NÃO OBSERVADOS. FALTA QUE RESULTOU EM DANO IRREVERSÍVEL A PACIENTE QUE NÃO FOI INTERNADA QUANDO NECESSÁRIO VINDO A SOFRER DE OLIGOÂMNIO ABSOLUTO. ÓBITO FETAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DO FETO MORTO PARA SEPULTAMENTO. OMISSÕES PUNÍVEIS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA. ABALO PSÍQUICO COMPROVADO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA AO ENTE DISTRITAL OFENSOR. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. DANO MORAL. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
2. Omissão ilícita caracterizada pela ausência de práticas seguras de cuidado de saúde, classificação e triagem no setor de emergência do hospital público em que a paciente, com fortes dores e em gravidez de alto risco, compareceu sofrendo de perda acentuada de líquido amniótico, o que lhe acarretou o quadro de oligoâmnio absoluto. A falta de exames de ecografia e ultrassonografia de paciente com ruptura prematura da bolsa e perda de líquido amniótico, a concessão de alta médica sem a realização de exames necessários, bem como a demora injustificada na devolução do feto morto, são elementos reveladores da inadequação do serviço de saúde prestado no nosocômio em que a autora foi atendida. Absoluta falta de controle de riscos que indica ausência de padrão mínimo de qualidade para funcionamento do serviço público assistencial de saúde disponibilizado à população. Falha grave no atendimento da paciente.
3. Dano moral. Quantum indenizatório. Valor fixado após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e do caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
4. Não há sucumbência recíproca sobre o valor arbitrado em indenização por danos morais quando fixado em quantia inferior à indicada na petição inicial. Isso porque, em tais casos, o valor pretendido pela parte mostra-se meramente estimativo. Entendimento do STJ e deste TJDFT.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.